Tribunal: STF
Processo: Rcl 49065
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, ajuizada por Antônio Carlos Monice, contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Formosa, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 da Corte. 



    Alega o reclamante, em suma, que estaria descontando a sua pena em regime semiaberto em estabelecimento prisional de regime fechado, o que caracteriza excesso de execução à luz do entendimento da Súmula Vinculante nº 56.



    Segundo se sustenta a decisão concessiva de progressão de regime semiaberto não teria sido cumprida pelo juízo e o reclamante permanece em unidade de regime fechado, marcada pela superlotação.



    Requer a defesa, liminarmente, a procedência da reclamação para que se determine envio imediato do reclamante para “PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado.”



    Determinei a emenda da inicial por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido, bem como, nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas. 



    Nas informações encaminhadas a este Supremo Tribunal pela autoridade reclamada foi possível constatar que, 



    “[a]os 02/09/2021 o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal — DEECRIM 5 RAJ oficiou (...) para informar a disponibilização de vaga para cumprimento da pena pelo reclamante em regime semiaberto no Centro de Progressões Penitenciárias de Pacaembú/SP e a determinação de recambiamento do reclamante com urgência.” (Petição/STF nº 90906/21).



    Ante essa circunstância, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julguei prejudicado a reclamação, em razão da perda superveniente de objeto.



    Contra essa decisão, a defesa apresentou agravo regimental ao argumento de que o recambiamento do reclamante, deferido na orgiem, não teria ocorrido, “bem como não se tem previsão de que isso ocorra, até por que embora deferida, por se tratar de situação que envolve Estados diferentes da Federação, não deve ocorrer, por questões burocráticas quando ao custeio do referido transporte (...)”



    Pleiteou, nesse sentido, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, fosse julgada procedente a reclamação para assegurar ao reclamante a “PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado.”



     O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do agravo regimental. 



    É o relatório.



    Decido



    Verifico que as novas informações encaminhadas à Corte pela autoridade reclamada esclareceram que, 



    “[a]os 19/10/2021 o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal — DEECRIM 5-4RAJ determinou a soltura do agravante para aguardar em liberdade a disponibilização de vaga em unidade de regime semiaberto, tendo sido o agravante colocado em liberdade aos 20/10/2021.”



    Diante dessa alteração no quadro fático inicial e por entender superada a questão deduzida na reclamação, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno da Corte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente